Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA DURANTE AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDO. TESES RECURSAIS SEM NEXO COM O PROCESSO E NÃO DEDUZIDAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento retroativo da GAEE - Gratificação de Ensino Especial, indevidamente suprimida durante período de afastamento para estudo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado
III. Rejeito a preliminar de suspensão do curso do processo, uma vez que a discussão travada nestes autos não se amolda às questões a serem decididas nos autos da ADPF no 615/STF. O objeto do processo consiste no direito ao recebimento da Gratificação de Ensino Especial - GAEE pelo recorrido no período de seu afastamento remunerado para estudo. Não há nos autos discussão acerca da percepção da GAEE por professor que não atende exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situação de risco, razão por que incabível a suspensão do feito.
IV. Em detida análise dos autos, verifica-se que as teses recursais não foram deduzidas na contestação apresentada pelo recorrente e nem sequer guardam relação com o objeto deste processo. Na peça de defesa, o recorrente, em que pese tenha pugnado pela improcedência do pedido inicial, se limitou a transcrever o que aparenta ser um parecer da Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no qual há expressa concordância com o recebimento da verba pleiteada pelo professor ,recorrido nestes autos. Não há qualquer menção às teses defendidas no recurso que, aliás, sequer possuem relação com este processo. Evidente, portanto, a existência de inovação recursal, cuja análise acarretaria indevida supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada de ofício e acolhida.
V. Recurso NÃO CONHECIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.